Tribunal: TJMT
Processo: 0026004-43.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026004-43.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL E ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A PROVOCAÇÃO OU O INDUZIMENTO DOS RÉUS À PRÁTICA DELITIVA – CRIME PERPETRADO POR VONTADE LIVRE E ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS – CAMPANA POLICIAL QUE,
IN CASU
, CARACTERIZA A FIGURA LÍCITA DO FLAGRANTE ESPERADO – DELITO QUE JÁ VINHA SENDO EXECUTADO PELOS AGENTES DESDE ANTES DO EVENTO QUE CULMINOU NAS PRISÕES EM FLAGRANTE – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONSTATADO – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E PELOS VÍDEOS ENCARTADOS AO FEITO – SUFICIÊNCIA – RECORRENTES QUE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA A HONRA E A REPUTAÇÃO DA VÍTIMA, TENTARAM CONSTRANGÊ-LA, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
TESE DE QUE A VÍTIMA NÃO CEDEU AO CONSTRANGIMENTO PERPETRADO PELOS AGENTES – ARGUMENTO QUE NÃO CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO, TAMPOUCO À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, ENSEJANDO, POR OUTRO LADO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO OBSTANTE O CONSTRANGIMENTO EFICAZ LEVADO A EFEITO PELOS RECORRENTES, O OFENDIDO JAMAIS REALIZOU QUALQUER ATO VOLTADO A ACATAR A EXIGÊNCIA PECUNIÁRIA INDEVIDA – OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
PARA A TENTATIVA – DOUTRINA – PRECEDENTES –
4.
VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 158, §1.º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS, O PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E A COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS APELANTES PARA A PRÁTICA DELITIVA – CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO – CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL À ESPÉCIE –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS.

1.

Tendo os apelantes praticado
o crime por livre e espontânea vontade, sem qualquer indício de instigação ou induzimento por parte dos investigadores ou de terceiros, a simples campana policial que antecedeu as prisões não caracteriza flagrante preparado ou forjado, mais depressa se amoldando à figura lícita do flagrante esperado ou aguardado, o que obsta o reconhecimento de crime impossível, sobretudo porque,
in casu
, os atos executórios do delito de extorsão já vinham sendo praticados pelos agentes em face da vítima desde antes da reunião que culminou na abordagem policial e nas prisões dos réus.

Ademais, a tese de nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes esbarra ainda na não demonstração do prejuízo (art. 563, CPP), já que a condenação dos acusados se arrima sobre outros elementos imaculados e independentes dos documentos alegadamente viciados.

2.

A materialidade do crime de extorsão e a autoria dos recorrentes estão comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima os indigitou como os agentes que, na condição de jornalistas, por reiteradas vezes, tentaram constrangê-la para que ela lhes repassasse determinada quantia pecuniária à vista e entabulasse com eles contrato de remuneração mensal, mediante ameaça séria e idônea de que, caso ela não o fizesse, continuariam a publicar reportagens contumeliosas em detrimento da honra e da reputação do ofendido, tudo a justificar a manutenção do desfecho condenatório.

3.

No caso, apesar de o delito de extorsão possuir natureza formal e dispensar a efetiva obtenção da vantagem indevida, e não obstante o constrangimento (grave ameaça) tenha sido praticado de modo eficaz pelos recorrentes, a vítima foi categórica ao elucidar que jamais realizou qualquer ato cedendo à vontade dos acusados e, pelo contrário, diante das promessas de mal injusto e grave partidas dos réus, buscou ajuda de terceiros para neutralizar seus algozes, de modo que, embora os agentes tenham perpetrado todos os atos executórios postos à sua disposição, não conseguiram consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

4.

Uma vez evidenciada a cumplicidade dos apelantes, a comunhão de esforços, o prévio ajuste de vontades e a unidade de desígnios entre eles para a prática delitiva, deve ser ratificada a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 158, §1.º, do CP.

5.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos os apelos, com providência de ofício e reflexos sobre as penais finais de ambos os apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PEDRO ANTONIO RIBEIRO

APELANTE(S):

LAERTE LANNES DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0026004-43.2015.8.11.0042, em que o réu
PEDRO
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, ao passo que o réu
LAERTE
foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ambos no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 158, §1.º, do Código Penal
(extorsão majorada pelo concurso de pessoas).

Nas razões recursais disponíveis no ID 205200816 e no ID

205200828, os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade
das prisões em flagrante e a ilicitude probatória
de todos os elementos obtidos e derivados da aludida diligência, ante a alegada ocorrência,
in casu
, de
flagrante preparado
, a atrair a incidência do enunciado de
Súmula n.º 145 do STF
.

No mérito, buscam a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas ao feito são insuficientes para atestar a materialidade e a autoria delitivas, portanto, inaptas para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescentam ainda o pedido subsidiário de
decote da majorante
do art. 158,
§1.º
, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 205200832, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212241669, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DO FLAGRANTE PREPARADO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas por ocasião em flagrante e de todos os demais elementos delas derivados, alegando que teria ocorrido,
in casu
, verdadeiro
flagrante preparado ou forjado
, na medida em que o advogado da vítima engendrou a reunião com os réus e, no aludido encontro, manipulou a prática delitiva, tanto é assim que a autoridade policial e a escrivã de polícia aguardavam no cômodo ao lado para realizar as prisões,
tudo a tornar impossível o crime
, com a consequente necessidade de absolvição dos recorrentes.

Sem razão
a i. defesa.

Como é cediço, o
flagrante
preparado
ou
provocado

ocorre quando o agente é instigado ou induzido a cometer um ato ilícito pela polícia ou por terceiros, com o intuito de promover a sua prisão, sendo certo que a situação de flagrância, nessas circunstâncias, não é válida no ordenamento jurídico pátrio, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é levado a perpetrar uma ação delituosa que jamais viria a se consumar, caso ele não fosse estimulado a praticá-la.

O entendimento do
Supremo Tribunal Federal
a respeito do tema restou sintetizado no enunciado de
Súmula n.º 145
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”
.

Na presente hipótese, no entanto, não há que se falar em crime impossível ou em flagrante preparado, haja vista a manifesta ausência de provas capazes de atestar que os apelantes tenham sido induzidos, instigados ou impelidos por alguém à prática delitiva.

Pelo contrário, embora os recorrentes invoquem o depoimento judicial da vítima, para sustentar que a reunião no escritório onde foram presos teria sido armada pelo advogado do ofendido, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que
o crime de extorsão já vinha sendo praticado pelos acusados contra a vítima desde muito antes disso
.

Com efeito, quando prestou depoimento em juízo, o ofendido
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
foi categórico ao esclarecer que, desde antes da reunião no escritório de seu advogado, que culminou nas prisões em flagrante, ele
já vinha sendo abordado pelos increpados, os quais
exigiam determinada quantia pecuniária
, além de um contrato com remuneração mensal,
para que parassem de publicar matérias jornalísticas difamatórias contra ele
.

A propósito destas abordagens anteriores, a vítima destacou que
os acusados se utilizavam de interpostas pessoas para que as exigências de vantagem econômica chegassem até ela
, ressaltando que, nesse contexto, foi avisada tanto pelo seu advogado,
José Antônio Rosa
, quanto pelo funcionário do TCE-MT,
José Roberto Amador
, de que os réus
buscavam um “acordo” para que cessassem a “campanha difamatória” em face do ofendido
e que, justamente por isso, ou seja,
por já estar sendo alvo de extorsão por parte dos acusados
, é que determinou que seu advogado realizasse o encontro que redundou nas prisões em flagrante.

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha
José Antônio Rosa
declarou que os réus pediram para que o jornalista
Pedro Marcos Lemos
intermediasse conversas com os servidores do TCE-MT,
José Roberto Amador
e
Américo Santos Corrêa
, para que estes dissessem à vítima
Antônio Joaquim
que, em troca de uma contraprestação pecuniária, parariam de veicular matérias desabonatórias à honra do ofendido e lhe entregariam todo o material danoso que alegavam ter contra ele.

José Antônio Rosa
asseverou que, diante das reiteradas abordagens por parte dos réus, a vítima determinou que ele próprio, na condição de advogado, tratasse do assunto, informação que foi repassada aos recorrentes, os quais, logo na sequência,
ligaram para o causídico e disseram que queriam que a vítima lhes entregasse R$ 50.000,00
, sendo R$ 25.000,00 para cada acusado,
para que
“não continuassem na briga”
, ou seja, para que deixassem de achincalhar o ofendido através de matérias jornalísticas.

Ainda de acordo com o depoimento judicial de
José Antônio Rosa
, este
se reuniu duas vezes com os réus em seu escritório
, sendo que,
no primeiro encontro, os increpados já exigiram vantagem econômica indevida da vítima
, mediante a grave ameaça de que continuariam a publicar reportagens perniciosas à sua reputação caso não recebessem o montante financeiro, o que foi repassado pelo patrono
José Antônio
ao seu cliente, isto é, à vítima
Antônio Joaquim
,

complementando a testemunha que,
somente dias depois disso
, realizou-se a segunda reunião no escritório, em que os recorrentes reiteraram a extorsão, agora já com a presença da polícia no local e realização das prisões em flagrante.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo:

“
Testemunha:
Um deles, que eu não me lembro qual, me ligou. E aí eu marquei a primeira reunião
. Na segunda reunião, fui eu que liguei, uma única vez, para ele, para marcar essa reunião,
que seria segunda reunião, já com o delegado, com todo mundo e tal
. (...).
Foi duas
.
Foi duas vezes
. Na primeira vez eles ligaram
e, na segunda vez, eu liguei (...)

Defesa do acusado
PEDRO
: Eles chegaram extorquindo o senhor lá no escritório do senhor?

Testemunha: Não. Acabei de explicar aqui várias vezes como é que foi que aconteceu. A conversa veio, chegou até o
Américo
, chegou até o
‘Bebeto’
, o
‘Marcão’
intermediou a conversa com o
Américo
, a pedido deles, segundo
‘Marcão’
, e aí

que colocou o
‘Bebeto’
para chegar no
Antônio Joaquim
. Essa conversa chegou no
Antônio Joaquim
através dos dois, do
‘Bebeto’
e do
Américo
, que eles estavam querendo conversar, que
eles querem isso, aquilo e aquilo outro, não sei o quê, para largar de divulgar as coisas contra você
. (...).
Na primeira conversa
[no escritório]
, já foi pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Não para mim, para o Conselheiro
”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Grifei.

As declarações de
José Antônio Rosa
são corroboradas pelos vídeos armazenados no ID 205201269, em que é possível inferir que os réus se reuniram com a aludida testemunha em seu escritório em
duas oportunidades distintas
(arquivos de vídeo intitulados “00027.mp4” e “00037.mp4”, criados respectivamente, em
30/09/2015

e
23/09/2015
), sendo que,
no primeiro encontro
, ou seja, antes da segunda reunião que resultou no flagrante,

já estavam executando a conduta típica descrita no tipo do art. 158 do Código Penal
.

Na mesma toada, sob o crivo do contraditório, as testemunhas
José Roberto Amador
e
Américo Santos Corrêa
declararam que foram abordadas pelos apelantes, na pessoa do recorrente
PEDRO
, em busca de contato com a vítima
Antônio Joaquim
, alegando que,
se recebessem determinada quantia pecuniária,
“mudariam de lado”
e parariam de publicar matérias jornalísticas desfavoráveis ao ofendido
.

Por sua vez, em audiência instrutória, a testemunha compromissada
Pedro Marcos Lemos
aduziu que, por mais de uma vez, foi abordado pelos apelantes, especificamente pelo recorrente
LAERTE
, com pedidos para que intermediasse contato com a vítima
Antônio Joaquim
, pois falavam
“que tinham provas de irregularidades, de crimes cometidos pelo Conselheiro e queriam sentar com o Conselheiro”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777).

Diante desse cenário probatório,
não há falar em crime impossível decorrente da preparação do flagrante
, pois os réus já vinham perpetrando atos executórios da extorsão contra o ofendido
Antônio Joaquim
desde muito antes da reunião que culminou em suas prisões em flagrante (
30/09/2015
).

Em outras palavras, os réus já estavam a constranger a vítima, mediante grave ameaça repassada a ela via interpostas pessoas, com o intuito de obterem vantagem econômica indevida desde antes da segunda reunião no escritório do advogado
José Antônio Rosa
, sendo que esse referido encontro, no qual a polícia aguardava para realizar as prisões (
30/09/2015
), destinava-se apenas a simular entrega dos cheques exigidos pelos acusados, ou seja, a simular a entrega da vantagem indevida, o que é inclusive despiciendo para a caracterização do crime de extorsão (
ex vi
Súm. 96/STJ), mas
a infração penal em si já vinha sendo executada pelos réus havia semanas
.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a simples aferição do vídeo contendo a filmagem da reunião de
30/09/2015
deixa nítido que, embora os policiais aguardassem em um cômodo adjacente,
não houve qualquer instigação ou induzimento, por parte dos investigadores ou de quem quer que fosse, para que os apelantes cometessem o crime
, conduta que vieram a praticar de maneira espontânea e voluntária,
sem qualquer influência sobre o seu elemento volitivo
, de modo que a simples campana policial, por si só, não se traduz em flagrante preparado,
mais depressa amoldando-se o caso concreto à situação de
flagrante esperado ou aguardado
, ou seja, figura lícita que não acarreta qualquer nulidade aos elementos de prova decorrentes da diligência.

Sobre o tema, eis a lição doutrinária de
Aury Lopes Jr.
:

“Assim,
quando a polícia não induz ou instiga ninguém, apenas coloca-se em campana (vigilância) e logra prender o agressor ou ladrão, a prisão é válida e existe crime
.
É o que ocorre na maioria das vezes em que a polícia, de posse de uma informação, se oculta e espera até que o delito esteja ocorrendo para realizar a prisão. Não se trata de delito putativo ou de crime impossível.
Exemplo recorrente é quando a polícia tem a informação de que esse ou aquele estabelecimento comercial ou bancário será alvo de um roubo e coloca-se em posição de vigilância discreta e logra surpreender os criminosos.
Não há ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto para falar-se em crime impossível
.
Existe o crime (...) e a prisão em flagrante é perfeitamente válida
”.
(LOPES Jr., Aury. – Direito processual penal. – 19. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 691/692).

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.
2. A ‘campana’ realizada pelos policiais à espera dos fatos
não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente
criminoso tão-somente à espera da prática da infração penal. 3. (...)”.
(HC n. 40.436/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 2/5/2006, p. 343) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, consigne-se ainda que
a condenação dos réus se embasa sobre outras provas imaculadas e independentes dos elementos alegadamente viciados
, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelo ofendido e testemunhas, dando conta de que os recorrentes já vinham extorquindo a vítima desde antes da reunião que culminou no flagrante, de modo que, à míngua de prejuízo acarretado à parte, descabe cogitar a ocorrência de nulidade, a teor do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

É a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“V -

A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Por fim, pontue-se que a questão referente à licitude do flagrante que originou a presente ação penal já foi objeto de deliberação por parte desta c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião da análise do
Habeas Corpus
n.º 1005853-97.2017.8.11.0000
, em julgado em
05/07/2017
, quando este órgão fracionário
não constatou qualquer ilegalidade e denegou a ordem
(ID

205201258 - Pág. 158/160), com trânsito em julgado no dia
26/07/2017
, tendo naquela ocasião aferido a tese de ilegalidade dentro dos limites estreitos de cognição sumária de um
habeas corpus
, o fazendo agora mais profundamente no bojo desta apelação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, no dia 30/09/2015, por volta das 10h30min, na Rua São Sebastião, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, os apelantes
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
, mediante divisão de tarefas, constrangeram a vítima
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem vantagem econômica indevida, consistente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Segundo a proposição ministerial, em data não informada, mas sabidamente em meados do mês de setembro de 2015, os recorrentes iniciaram a prática do crime de extorsão contra a vítima, quando, por meio de encontros casuais com o Assessor de Imprensa do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Antônio Joaquim
,
Américo Santos Corrêa
, e com o Secretário de Comunicação do TCE-MT,
José Roberto Amador
, passaram a exigir que a vítima pagasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, ainda, contratasse-os para prestação de serviços de imprensa no TCE, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que eles não publicassem matérias relacionadas a um conflito agrário existente entre o ofendido e o médico
Alonso Alves Filho
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a vítima, sem suportar mais as investidas dos extorsionários, pediu que seu advogado, Dr.
José Antônio Rosa
, cuidasse do assunto e marcasse uma reunião com os réus, sendo que, na data fatídica, estes se dirigiram até o escritório do referido advogado e, como forma de chantagear a vítima, afirmaram que cada um dos acusados havia recebido a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do médico
Alonso Alves Filho
, para que, valendo-se a profissão de jornalistas, eles publicassem acusações contra
Antônio Joaquim
, assim como disseram que um dos cheques do médico havia voltado.

Nessa conjuntura, a preambular dá conta de que os apelantes alegaram que
“haveria muito mais coisa para divulgar, que mediante um acordo entregaria para o Antônio”
(
sic
) e, ato contínuo,
LAERTE
e
PEDRO
exigiram o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e um contrato mensal com o TCE, durante a vigência do mandato presidencial da vítima na instituição, como condição para não publicarem mais nada envolvendo seu nome, sendo que, após negociação quanto ao valor exigido, o advogado da vítima
Antônio Joaquim
entregou, para cada um dos réus, um envelope branco contendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cheques emitidos pela empresa do ofendido, Rancho R Agropecuária LTDA., endossados para saque na boca do caixa (Cheques n.º 850278 e n.º 850279).

Por fim, a peça incoativa destaca que, ao saírem do local, em posse das cártulas de crédito, os acusados foram presos em flagrante pela polícia e encaminhados à delegacia.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de ambos como incursos nas penas do crime de
extorsão majorada pelo concurso de pessoas
(art. 158, §1.º, do Código Penal), contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição
:

O crime de extorsão está tipificado no
art. 158 do Código Penal
e consiste na conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida.

Em outras palavras, é o ato de forçar alguém a fazer algo que não deseja, em que a vítima tem a sua resistência vencida e é compelida, mediante violência ou grave ameaça, a colaborar ativamente com o autor da infração penal, para que este obtenha, em prejuízo daquela, vantagem econômica ilegítima.

Trata-se de delito praticado a título de dolo, que exige ainda para a sua configuração a presença de elemento subjetivo específico (consubstanciado no “intuito de obter vantagem econômica indevida”). É classificado pela doutrina como de natureza complexa, que tutela a um só tempo tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade individual do sujeito passivo, razão pela qual a pena é majorada de um terço até a metade caso o crime seja perpetrado com o emprego de arma ou em concurso de dois ou mais infratores.

Ademais, o delito de extorsão detém
natureza formal
e a sua consumação
prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência feita pelo agente.

A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 205201255 - Pág. 30/34); do termo de exibição e apreensão (ID 205201255 - Pág. 18/19); das cópias dos cheques n.º 850278 e n.º 850279, repassados pelo advogado da vítima aos apelantes e apreendidos em poder do recorrente
LAERTE
(ID

205201255 - Pág. 39 e 41); dos documentos de degravação de vídeos (ID 205201255 - Pág. 108/141 e Pág. 142/203); do laudo de exame pericial n.º 2.12.2016.23306-01, atestando a fidedignidade das filmagens coligidas aos autos (ID 205201256 - Pág. 77/94); do laudo de exame pericial n.º 2.12.2016.22441-01, contendo a análise das gravações (ID 205201256 - Pág. 101/207 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
no delito de extorsão, impondo-se, pois, ratificar o desfecho condenatório.

Com efeito, na etapa extrajudicial, a vítima
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
declarou que os apelantes
PEDRO
e
LAERTE
procuraram o Secretário de Comunicação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT),
José Roberto Amador
, porque
“queriam dinheiro para não publicar mais matérias”
em desfavor do ofendido, assim como aduziu que foi informada por seu assessor de imprensa,
Américo Corrêa
, de que os recorrentes estavam
“(...) dizendo inclusive que haviam mais fatos a publicar”
(ID 205201255 - Pág. 79).

O ofendido asseverou que, nessa conjuntura, não autorizou que terceiros negociassem qualquer tratativa pertinente às exigências dos réus e determinou que o assunto fosse tratado exclusivamente por seu advogado, Dr.
José Antônio Rosa
, para os quais os réus repetiram as exigências de vantagem pecuniária a ser repassada pela vítima, mediante grave ameaça, ou seja, sob pena de que, caso ela não pagasse, eles continuariam a publicar matérias jornalísticas prejudiciais à sua honra (
“[...] queriam receber do declarante para não publicar outras”
).

Por fim,
Antônio Joaquim
esclareceu na Delegacia que, além do montante exigido à vista pelos recorrentes, qual seja, R$ 25.000,00 para cada um, eles demandavam ainda
“CINCO MIL REAIS mensais de contrato com o Tribunal de Contas a partir da presidência do declarante em janeiro de 2016”
. (ID 205201255 - Pág. 80).

Em juízo
, a vítima
Antônio Joaquim
ratificou
substancialmente sua narrativa extrajudicial e descreveu mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva, detalhando que, à época, vinha sendo alvo de “campanha difamatória” por parte do proprietário de uma fazenda vizinha à sua, de nome
Alonso
, o qual contratou dois jornalistas, ora apelantes
PEDRO
e
LAERTE
, para que estes usassem da profissão para atacar o depoente com reportagens (
“ele contratou esses dois jornalistas para serem os pistoleiros, vamos dizer, de escrita”
).

O ofendido prosseguiu relatando que, no curso da aludida campanha contumeliosa, foram publicadas diversas matérias jornalísticas vexatórias à sua honra e reputação, contexto em que, certa feita, durante uma viagem,
a vítima foi contatada por seu advogado, informando-lhe de que os jornalistas
em questão teriam procurado o causídico e,
por intermédio do patrono, demandaram da vítima determinada soma em dinheiro
,
para que cessassem as reportagens desabonatórias
, ressaltando o ofendido que,
caso não pagasse, os réus continuariam a publicação das matérias desonrosas
.

Antônio Joaquim
destacou que é membro do Tribunal de Constas de Mato Grosso (TCE-MT) e que, além do montante pecuniário à vista, os recorrentes exigiram também que fossem agraciados com a entabulação de um contrato remunerado junto à Secretaria de Comunicação da aludida Instituição (SECOM/TCE-MT), tudo
para que parassem com as reportagens perniciosas contra o ofendido
.

Nos termos colocados pela vítima em juízo,
in verbis
:

“Vítima: Eu recebi do meu advogado a informação de que eles teriam procurado o meu advogado, no sentido de dizer o seguinte ‘olha, você diz ao
Antônio Joaquim
’, meu advogado dizendo que eles o procuraram nesse sentido, ‘que, como o
Alonso
não está cumprindo os pagamentos,
se ele quiser, nós fazemos um acordo e, se o Antônio Joaquim pagar, a gente passa a atacar o Alonso e resolve o problema, desde que ele pague a soma e arrume um pagamento
’, eu era Presidente do Tribunal de Contas, ‘
arrume um pagamento pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas, para nós, além de pagar lá a questão
. Eu falei ‘
Zé Antônio
, em hipótese nenhuma. Eu quero é prender esses vagabundos. Eu quero dar um jeito de prendê-los. Esse pessoal só vai aprender através da Justiça. Então, faça o seguinte, o que eu te autorizo é, se você tiver condição legal, promover um flagrante, né, dirigido por autoridade, policiais’. E assim foi feito. (...). E aí foi feito o flagrante, eu fiz o cheque, da empresa, tal, hora que entregou o cheque para eles, o delegado veio e prendeu os dois.
Mas, antes desse momento, da prisão, o que eu sofri
(...) só com desonestidade, só com mentira, só com agressividade reputacional (...).

Ministério Público:
O senhor se recorda a quantia exigida?

Vítima:
Detalhe não,
em torno de trinta mil, vinte mil
, sei que foi feito inclusive o cheque, o cheque está no processo.
Além de eles pedirem a mensalidade lá da SECOM, que seria paga à empresa deles de jornalismo
. O Tribunal de Contas tem uma Secretaria de Comunicação, como têm todos os Poderes, instituições, que faz mídia (...). Eles queriam que estabelecesse um pagamento mensal de cinco mil, dez mil, não sei (...) que eu autorizasse, como Presidente do Tribunal de Contas, que eles fizessem essa mídia. (...).

Ministério Público:
E se o senhor não desse o pagamento
?

Vítima:
Continuariam fazendo o que estavam fazendo
.
Se eu pagasse, eles deixavam se fazer comigo
e, inclusive, passariam a fazer com o contratante deles, o Dr.
Alonso
. (...)

Ministério Público:
Antes desse dia, eles chegaram a abordar o senhor alguma vez?

Vítima:

Mandavam recados
. Mas eu nunca aceitei, nunca deixei
(inaudível).
Procuraram, procuraram sim
. (...). O
Américo
(...) fazia parte da minha gestão, como Presidente, ele era o chefe da Secretaria de Comunicação (...). Eles procuraram o Dr.
José Antônio
e
disseram o seguinte
, o Dr. Alonso, que era o financista, que financiava a campanha difamatória contra mim (...) tinha deixado de cumprir o compromisso financeiro e
que eles abriam a oportunidade de eu acertar o que o Alonso não acertou e resolver o problema, não me atacariam mais
(...). E eu não aceitei, evidente, jamais aceitaria esse tipo de atitude. (...).

Assistência de Acusação: Outra questão, sobre a questão da abordagem, o senhor tem ciência que,
antes de eles chegarem no advogado do senhor, haviam sido feitas algumas abordagens anteriores? Quando que o senhor tomou conhecimento das chantagens, da extorsão?

Vítima: Não. Nunca.
Havia sim pessoas que me abordavam e ó ‘faz acordo, eles topam acordo’
. (...).

Defesa de
LAERTE
: Em quais desses momentos em que eles propuseram recados de acordo ao senhor?

Vítima:
Várias vezes mandou recado. Publicavam e mandavam recadinho. Publicavam e mandavam recadinho
. Mas aí eu ignorava. ‘Pode vir para cima, pode vir que eu aguento
(inaudível)
’. (...).

Defesa de
LAERTE
: Em que momento, o senhor autorizou a ele, Dr.
José Antônio Rosa
, fazer todo o teatro que o senhor disse?

Vítima: Na hora. Vamos deixar bem claro,
o Dr. José Antônio Rosa disse que eles o procuraram para propor um acordo. Vou repetir,
o acordo seria pagar o que o Alonso não pagou e eles parariam de me perseguir e perseguiriam o Alonso
. Na hora eu disse ‘não aceito, em nenhuma hipótese, acordo com esses meliantes (...) e, a partir daí, o Dr.
Zé Antônio
cuidou do assunto. (...).

Defesa de
PEDRO
: Depois das publicações, não antes? (...) Foi antes ou depois das publicações que eles procuraram?

Vítima:
Antes e depois. Antes eles mandaram recado
. (...), mas só por registro,
mandaram recados. Várias pessoas me procuraram
. Agora, o único fato concreto é que
eles procuraram o Zé Antônio, para fazer esse acordo de pagamento do que não foi recebido, para que eles pudessem mudar a postura
. Ao invés de me atacar, me elogiar. E atacar quem estava pagando para me atacar. (...) A minha ética não permitiria em nenhuma hipótese fazer esse acordo.
Eu não ia pagar para eles deixarem de falar de mim
, para falar do outro, foi essa a proposta. Então, a minha ética não permitiria nunca fazer o acordo, fazer o pagamento com esse objetivo. Então, a minha resposta é nunca. (...). Na proposta de acordo, queriam um contrato.

Mas eu não aceitei, amigo. Eles propuseram, eu não aceitei. Ao contrário, eu tomei providências para eles serem presos. (...).

Defesa de
PEDRO
:
Quem informou ao senhor que os réus estariam exigindo esse dinheiro para poder parar?

Vítima: Meu advogado,
José Antônio Rosa
. (...). Em momentos diferentes (...)
foram duas pessoas
. Além do
Zé Antônio
, o
Zé

[testemunha
José Roberto Amador
]
.

O
Zé Antônio

formalizou, mas o que está aí como testemunha

[
José Roberto Amador
]
, que você terá oportunidade de conversar com ele,
também me informou que eles tinham procurado
. (...). O
Zé Antônio
me disse que eles procuraram ele. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Destaquei.

Deste modo, evidenciando-se a partir do depoimento da vítima que os agentes
proferiram ameaça grave, séria e idônea para constrangê-la, no intuito de obter dela vantagem econômica indevida
, deve ser ratificada a condenação dos apelantes pelo delito de extorsão.

Mesmo porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações da vítima são amplamente corroboradas pelo restante da prova oral colhida no curso da fase instrutória.

Deveras, a testemunha compromissada
José Antônio Rosa
, quando foi ouvida sob o crivo do contraditório judicial, declarou que exerce a profissão de advogado e que, à época dos fatos, a vítima
Antônio Joaquim
procurou seu conselho jurídico, pois, segundo o ofendido, ele estaria sendo “achincalhado” por jornalistas, a mando de um médico.

Nesse contexto, a testemunha narra que os réus teriam procurado a pessoa de
Américo
, funcionário do Tribunal de Constas de Mato Grosso, em busca de um “acordo”, em que eles entregariam todo o material prejudicial ao ofendido e que embasavam as matérias jornalísticas, em troca de um pagamento, porque o médico que até então os financiava não teria adimplido com o ônus pecuniário.

José Antônio Rosa
aduziu também que o jornalista
Pedro Marcos Lemos
abordou o responsável pelo setor de publicidade do Tribunal de Contas,
Roberto Amador
, vulgo
“Bebeto”
, dizendo que os ora
apelantes queriam conversar e almejavam que a vítima “pagasse o que eles não receberam”
e que, nas palavras da testemunha,
“dê um contratinho para cada um, de cinco mil reais por mês, enquanto o Conselheiro Antônio Joaquim for Presidente, e eles vão entregar. ‘Tem muito mais coisa para divulgar, muito mais coisa’
e eles vão entregar tudo para ele”
.

Ainda de acordo com o relato testemunhal, as pessoas de
Américo
e
“Bebeto”
disseram aos acusados que quem trataria desse assunto seria o advogado
José Antônio Rosa
, ora depoente, o qual então recebeu uma ligação telefônica de um dos recorrentes, o que resultou no agendamento de uma reunião, em que tanto o increpado
PEDRO
quanto o increpado
LAERTE
compareceram.

Nesse encontro, segundo a testemunha
José Antônio Rosa
, os réus contextualizaram que o médico que os havia contratado não cumprira com a obrigação pecuniária e que, assim,
eles queriam que a vítima lhes repassasse R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00 para cada um, para que
“não continuassem na briga”
, ou seja, deixassem de “achincalhar” o ofendido através de matérias jornalísticas.

Diante dessa exigência,
José Antônio Rosa
disse aos acusados que falaria com a vítima
Antônio Joaquim
e, depois da resposta, daria o retorno aos réus, destacando que, ato contínuo, informou o ofendido sobre os termos da reunião e, já com a intenção de implicar os recorrentes, contatou o delegado para pedir instruções.

Na sequência, o declarante diz que entrou em contato com o apelante
PEDRO
e o chamou para uma nova reunião, sendo informado por
PEDRO
que este levaria junto o
LAERTE
para esse novo encontro.

A testemunha
José Antônio Rosa
pontuou que, nesta segunda reunião, o delegado e a escrivã da Polícia Civil se fizeram presentes no seu escritório e aguardaram na sala ao lado, ao passo que os réus reiteraram as exigências pecuniárias, após o que o depoente apresentou a eles dois cheques que lhe haviam sido repassados pela vítima
Antônio Joaquim
, no valor de dez mil reais cada cártula, em face do que o acusado
PEDRO
portou-se de maneira resistente e insatisfeito com a quantia, que entendeu ser pouca, enquanto o acusado
LAERTE
disse que aceitariam e depois “veriam o que mais poderia ser feito”, com o que
PEDRO
anuiu, sucedendo-se a isso a prisão em flagrante de ambos.

A propósito, colho os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha
José Antônio Rosa
,
in verbis
:

“Foi quando tanto o
Américo
quanto o ‘
Bebeto
’ disse que quem ia tratar do assunto seria eu.
Um deles me ligou, não me lembro qual deles, para marcar uma conversa. Eu marquei essa conversa. Os dois foram, na primeira conversa.
E tudo isso que eu estou falando aqui está nos autos gravado. Tudo isso foi repetido dessa forma que eu estou falando, gravado nos autos, que
‘olha, nós temos muito mais coisa, não queremos continuar nessa briga porque o médico não pagou (...). Nós queremos vinte e cinco mil para cada um
, que é os cinquenta mil que nós combinamos com ele etc. e tal’. Isso o
LAERTE
escreveu no papel, em cima da minha mesa, o valor que eles queriam. Escreveu o valor
. E aí eu falei ‘olha, obviamente, eu não posso decidir isso sozinho.
Tenho que falar com o Conselheiro para ver o que que ele fala e tal e, em seguida eu dou um retorno para vocês e te falo’. Conversei
, em seguida, com o Conselheiro, já tinha planejado, já sabia o que ia fazer, já conversamos e acertamos como é que podia ser feito. Comuniquei ao delegado, da fita anterior (...), pedi orientação a ele. Conversamos sobre isso e eu liguei para o
PEDRO
.
Uma ligação minha para o PEDRO. Falei ‘olha, vamos marcar para amanhã, tal hora do dia. Preciso ligar para o LAERTE?’ ‘Não, não precisão, não. Ele vai comigo. Nós vamos os dois’. Bom, os dois foram
.
E aí, na conversa toda, tudo isso foi reiterado
, foi gravado, foi falado, no viva-voz, sem nenhuma pressão, sem ninguém querer induzir a falar isso, aquilo ou aquilo outro. Está gravado. E o delegado estava na sala ao lado escutando tudo, ele e a escrivã, estavam os dois escutando. Terminado esse assunto, o Conselheiro tinha me entregado dois cheques, no valor de dez mil reais cada um, assinados pela esposa dele, a
Tânia
. E aí eu falei ‘olha, o que deu para conseguir lá foi isso, esse valor aqui, esses dois cheques’. Aí houve uma discussão, recebe, não-recebe, quero, não-quero, vou querer, não vou querer, principalmente por parte do
PEDRO
, ‘não, é muito pouco. É só isso que nós valemos para o senhor, doutor, e para o Conselheiro
Antônio
?’. (...). Mas aí o
LAERTE
falou ‘não, vamos receber e depois a gente vê mais o que vai fazer’, ‘é depois a gente vê para frente o que vai conseguir fazer’. Na saída, os dois foram abordados pela Polícia, que já estava aguardando lá e foram presos em flagrante. (...)”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Grifei.

Uma vez indagada em audiência instrutória, a testemunha
José Antônio Rosa
esclareceu que, antes das reuniões em seu escritório, os réus não procuravam especificamente pelo depoente e, sim, pediam que a pessoa de
“Marcão”
(testemunha
Pedro Marcos Lemos
) conversasse com os funcionários do TCE-MT,
Américo
e
“Bebeto”
(testemunhas
Américo Santos Corrêa
e
José Roberto Amador
), os quais viriam sendo até mesmo “assediados” pelos recorrentes, na busca de que aqueles intermediassem o contato com a vítima
Antônio Joaquim
, para o aludido “acordo”, sendo que, nessa conjuntura, a questão foi trazia ao conhecimento do depoente.

Segundo
José Antônio Rosa
,
Américo
lhe
“disse que os dois estavam procurando ele, para tentar que ele intermediasse uma conversa com o
Antônio Joaquim
para fazer esse acordo. O acordo era esse, era ser contratado pelo Tribunal de Contas, já que ele era o Presidente, e pagasse cinco mil reais por mês para cada um. (...). E eles queriam ser ressarcidos desses cinquenta mil reais. (...), além disso, queriam um contrato com o Tribunal de Contas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Destaquei.

A respeito da grave ameaça que cingia a exigência de vantagem econômica indevida por parte dos apelantes, a testemunha elucidou que,
caso o repasse pecuniário não fosse efetivado pela vítima, eles se utilizariam da profissão de jornalistas para continuar a veicular matérias contumeliosas contra a reputação e a honra do ofendido Antônio Joaquim
e, por outro lado,
caso recebessem os valores exigidos, cessariam a publicação das reportagens perniciosas
.

Deveras, explicou o depoente que
“
a troca era o seguinte: a vantagem patrimonial era para eles largarem de divulgar o que eles vinham fazendo
, entendeu? O terrorismo que vinham praticando contra ao Conselheiro
Antônio Joaquim
.
Deixaram claro isso
. E iam entregar toda a documentação que eles tinham levantado contra o Conselheiro
Antônio Joaquim
, que eles tinham, diziam que tinham. (...).
A conversa girava em torno disso: ‘
ou nós temos aqui um acerto e um ganho financeiro e nós paramos. Ou então nós vamos continuar, na mesma linha que está vindo’
. (...) E que eles tinham, com a documentação, que tinham muito mais coisas a divulgar ainda”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Destaquei.

Por fim, a testemunha reiterou que,
anteriormente às reuniões em seu escritório,
a segunda das quais redundou nas prisões em flagrante dos réus, estes
já vinham abordando a vítima, através de interpostas pessoas, com exigências pecuniárias indevidas, sob pena de divulgação de reportagens jornalísticas perniciosas
, acrescentando a testemunha que, na primeira reunião com os réus em seu escritório, os acusados voltaram a exigir dinheiro da vítima
Antônio Joaquim
, agora através do causídico.

A propósito:

“Defesa do acusado
PEDRO
: Eles chegaram extorquindo o senhor lá no escritório do senhor?

Testemunha: Não. Acabei de explicar aqui várias vezes como é que foi que aconteceu. A conversa veio, chegou até o
Américo
, chegou até o
‘Bebeto’
, o
‘Marcão’
intermediou a conversa com o
Américo
, a pedido deles, segundo
‘Marcão’
, e aí

que colocou o
‘Bebeto’
para chegar no
Antônio Joaquim
. Essa
conversa chegou no Antônio Joaquim através dos dois, do ‘Bebeto’ e do Américo, que eles estavam querendo conversar, que ‘eles querem isso, aquilo e aquilo outro, não sei o quê, para largar de divulgar as coisas contra você’
. (...).
Na primeira conversa
[no escritório]
, já foi pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Não para mim, para o Conselheiro
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Grifei.

Na mesma toada, a testemunha
Pedro Marcos Lemos
aduziu em juízo que, à época dos fatos, trabalhava no jornal Diário de Cuiabá e, certa feita, foi abordada pelos réus, os quais lhe
“falaram que tinha documentos e queriam que falasse com o Conselheiro para receber eles”
(
sic
), tendo o depoente repassado tal informação ao então assessor da vítima,
Américo Corrêa
.

Instado a explicar mais minuciosamente o que os réus lhe disseram à época, o testemunhante respondeu
“que tinham provas de irregularidades, de crimes cometidos pelo Conselheiro e queriam sentar com o Conselheiro”
(mídia audiovisual armazenada no ID 205200777), complementando o depoente que chegou a ser procurado pelo ora recorrente
LAERTE
em duas ocasiões distintas, ambas com pedidos de intermediação de contato com a vítima
Antônio Joaquim
.

Já a testemunha
José Roberto Amador
, sob o crivo do contraditório, disse que é conhecido como
“Bebeto”
, que é servidor do Tribunal de Contas de Mato Grosso e que, à época dos fatos, atuava como Secretário de Comunicação da instituição e acompanhava notícias relativas a uma contenda agrária existente entre um dos membros da Corte de Contas, a vítima
Antônio Joaquim
, e um vizinho de sua fazenda, ressaltando que se tratava de uma questão pessoal do Conselheiro e que, por isso, não houve envolvimento institucional do TCE-MT.

José Roberto
prosseguiu relatando que, nesse cenário, chegou a ser procurado pelos recorrentes
PEDRO
e
LAERTE
, em ocasiões distintas, os quais manifestavam para a testemunha que,
se recebessem uma verba do setor de publicidade do Tribunal de Contas, nas palavras do depoente,
“mudariam de lado”
,
“fariam uma permuta”
e
“resolveriam o problema do Conselheiro”
, no sentido de que deixariam de atacar a vítima com matérias jornalísticas.

A testemunha disse que os increpados mencionaram expressamente valores e que não aceitou a proposta, inclusive porque o ofendido
Antônio Joaquim
já havia se posicionado no sentido da recusar o tal “acordo”.

Outrossim,
José Roberto
disse que, posteriormente, soube que os réus procuraram também o advogado da vítima
Antônio Joaquim
, Dr.
José Antônio Rosa
, para quem também pediram o pagamento de um valor para
“mudar de lado”
.

A testemunha confirmou que, quando foi abordado pelo recorrente
PEDRO
,
este lhe disse
“arruma cinquenta mil, acaba tudo
, e mais um contratinho”
e que, em face disso, o depoente respondeu que chamaria o GAECO para ele.

Por fim,
José Roberto
aduziu que, na sua impressão, foi procurado pelos réus porque eles o viam como um representante da vítima
Antônio Joaquim
e reiterou que
a vantagem pecuniária exigida pelos apelantes consistia em condição para que
“mudassem de lado”
, ou seja, para que cessassem as publicações prejudiciais ao ofendido
.

Também
em juízo
, a testemunha
Américo Santos Corrêa
declarou que, à época dos fatos, os réus estariam publicando jornais e panfletos contra a vítima
Antônio Joaquim
e queriam “negociar” com o ofendido, sendo que, nesse contexto, por já ter sido assessor da vítima, o declarante foi procurado pelo recorrente
PEDRO
, com a tratativa de “trocar de lado” no conflito agrário, situação que foi repassada pelo depoente à vítima, a qual disse que não trataria do assunto e que a questão seria discutida por seu advogado.

Por fim,
Américo
asseverou que, na sua impressão, os réus estavam a

“cobrar para escrever notícia contra ou a favor de alguém
. (...). Foi discutir ‘olha, estamos recebendo de alguém para denegrir alguém’. (...).
Me procuraram
, entendeu, e a questão era ‘olha, recebemos um cheque sem fundos de um médico, então queremos negociar com o Conselheiro’. Isso aconteceu. (...).
Falaram que queriam dinheiro para trocar de lado
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Negritei

Se não bastasse a prova testemunhal, têm-se nos autos ainda os vídeos gravados pelo advogado do ofendido, Dr.
José Antônio Rosa
, que registram as reuniões em que o causídico recebeu os réus em seu escritório, sendo que, nas filmagens, é possível depreender, sem qualquer dúvida, que
os acusados, em unidade de desígnios, exigem vantagem pecuniária indevida da vítima

Antônio Joaquim
, através de seu patrono, como condição para não veicular mais reportagens difamatórias contra ela e
chegam inclusive a advertir que já
“estão com jornal pronto”
para a publicação, caso a exigência de vantagem indevida não seja atendida
, assim como
garantem que, caso o dinheiro seja repassado,
“esquecem”
do ofendido
.

Os vídeos em questão estão armazenados no
link
de ID 205201269 e foram degravados no documento coligido no ID 205201255 - Pág. 108/141 e Pag. 142/203, sendo que, do teor das conversas, infere-se claramente a prática delitiva por parte dos recorrentes, consoante se vê dos seguintes trechos, estes extraídos da primeira reunião travada entre os acusados e a testemunha
José Antônio Rosa
no escritório deste último, em
23/09/2015
, ou seja,
uma semana antes das prisões em flagrante
:

“PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Rosa é, aquilo cara, é. Na verdade nós já trocamos algumas coisas com, com o Américo, né? E o Américo falou: ‘olha, é tudo (...) ...’.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Deixa eu te falar o que eu, o que eu sei. O que que eu tinha falado. O Antônio viajou...

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... Meio difícil de mexer. Aí o, o Américo me disse que tinha, que vocês tinham passado pro Marcão...

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Sim

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... E aí o Marcão falou com o Américo, o Américo falou com ele. Ele falou: ‘ó, fala com Zé’. Aí ele falou pra mim falar com ele antes, pra saber o que que ele queria que conversasse, né. O que que, que que podia conversar. Ele falou: ‘não, escuta lá e aí nós conversamos’.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Sim. (...)

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Bom, Zé, assim: você me conhece já faz tempo, o que houve um, no começo foi até uma falta de, de comunicação. Tantos anos que é meu amigo, mas eu acho que faltou um pouco de sensibilidade dele por parte do Bebeto, né?

(...)

LAERTE LANNES (JORNALISTA):
Nada pessoal (...) Bebeto.
Eu falei: ‘Bebeto, poxa! Dá uma ajuda pra gente aí. Dá um contratinho pra...,. ainda usei essa expressão: dá um 'contratinho' pra mim com o Pedro ai, Bebeto, pra ajudar a gente’
. Ele falou: ‘Não! Eu vou chamar o GAECO pra vocês’. O que que é isso Bebeto? ‘Não, eu vou chamar o GAECO’. Tudo bem. Não voltamos mais lá, não procuramos mais...

(...)

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): ... É, (...) precisar de um cargo, porque na verdade, um cara que é assessor de Imprensa, secretário de imprensa, ele não tem que deixar sair nada. Ele tem que (...), os trem. Você concorda comigo?

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
O que a gente quer Pedro, né?
Falou pro Zé, que eu tenho liberdade de falar.
Que a gente quer sair fora dessa confusão. A gente não quer participar dessa confusão
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Mas como que vocês entraram nessa confusão? Através de que que vocês entraram nisso, porra? Entrar numa confusão dessa pra, briga de terceiros, não tem nada a ver com vocês.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Nos entramo Zé,
não vou mentir pra você. Nós estamos numa situação difícil. A gente tá numa situação difícil
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Quem que não tá, da imprensa, né?

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Não. Nós estamos feio!

(...)

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Entendeu? Aí ele veio e a gente aceitou. Só que a gente chegou num ponto, eu conversando, eu e o Pedro conversamo, não compensa a gente ficar brigando.

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Fala pro conselheiro que a gente quer um, uma parceria com ele
. Largar mão dessa briga.

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Zé, ele passa isso aqui pra nós, tá? O cara. Um pra mim, um pra Pedro, certo?
Só que ele tem que ser homem, certo?

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
O que que a gente quer? Que o conselheiro dá isso aqui pra nós, certo? Eu passo tudo pra ele
. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E um (...) pra nós lá dentro do, do (...)...

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Passa tudo o que? Vamo, vamo (...) ...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Tudo que o médico passou pra nós.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Mas esses documentos nós temos todos eles.

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Vamos só conversar direito aqui. Porque é o seguinte: vocês estão...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Nós tamo junto
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... É, eu não tenho poder de decidir.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Sim, mas (...) ...

JOSE ANTONIO ROSA (ADVOGADO): Não, não, não. Eu tenho poder de convencer ele, sentar, conversar...

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Sim.

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... Então, então é o seguinte: isso aqui é de cada um?

LAERTE LANNES (JORNALISTA): É.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO):
O valor de cada um? É, pergun, pergunto a você: é esse valor que você quer de me imediato?

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
É
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): Certo.
É, e, e, e o valor do contrato lá pra frente
, o que que seria esse valor do contrato lá pra frente?

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Pode (...)?

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Passa ai cara!

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): É, porque não, não (...). E seria assim: porque, vamo, vamo, vamo conversar aqui.
Seria por quanto tempo, o contrato?
...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Não. Zé,
Zé, a gente, a gente é humilde. Você tá vendo aqui? Nós não queremo muita coisa
. Nós somos humilde. Não adianta a gente querer ser egoísta.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
O tempo que ele ficar na presidência
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): Ah! Tá.
E esse, esse primeiro valor aqui, tem como negociar ele ou não?

LAERTE LANNES (JORNALISTA):
E aí Pedro?

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Vai
...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Ah!
Vê o que você pode fazer. (...) Isso aqui é pouco Zé
. Nós tamo 'fudido'.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Ah! Mas não é cara, é que ele, ele...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Eu sei. Mas nós, nos tamo ‘fudido' Zé.
Arruma isso aí pra nós
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Mas não sou eu.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Não!

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Eu vou levar pro (...).

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): ...
Você não vai arrumar, mas você vai levar. Leva isso ai
...

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO):
Vou levar, vou levar, vou levar pra ele, pra ele, pra ele falar da posição
(...) ...

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): Bom. Na, na na, vamos na,
na contrapartida. A vocês deixam de divulgar as coisas do médico
...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Esquece
.

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Tem bastante coisa que está conosco mais. Tem bastante coisa
.

(...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA): Não.
Tem bastante
(...).

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Tem bastante (...). Não vou mentir pra você não.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Mas é tudo na mesma...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Eu queria falar com você, mas era (...) hoje. Se alguém (...) hoje, porque
nós conversamos com Marcão, o Marcão pediu pra gente...

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Pra gente segurar
.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): ... Marcão.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): U-hum.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Marcão falou assim: ‘eu sou muito amigo do Zé’, falou muito bem do (...). A sua pessoa. Marcão falou...

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Não. Verdade. Não foi?
Falou pra mim. Falou: ‘Lannes eu vou conversar com Zé’.
Ele me retornou: ‘não solta o jornal’
.
Nós tamo, nós tamo com jornal pronto
. Só que nós somo homem. Damo a palavra pra ele, pro Marcão
. O Marcão não falou com você?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): Pois é, mas é o seguinte: nós vamos ter um problema aí.
O Antônio só chega dia 3
.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Não tem problema
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Até lá...

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
A gente segura, poh!

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... Eu não tenho como falar com ele...

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Que dia que é hoje?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Eu já mandei.., hã?

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Hoje é 23?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Hoje é 23. Eu mandei, eu mandei WhatsApp pra ele, ele não respondeu até agora.

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Tá viajando. Tá pra fora do Brasil. Aí não, não, não tá..., é as férias dele, né? Tirou as férias anual e (...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA): Ué!
Mas você pode dar uma posição amanhã pra gente, Rosa
.

(...)

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Daqui dez dias.

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Seu eu conseguir falar antes, eu ligo. Porque isso aí nós faltamo conversar.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Ó!
Zé, o jornal não sal. Pode ficar tranquilo
.

(...)

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Não. Mas é o seguinte: Nós tamo conversando. É, eu vou levar isso pra ele. Eu não tô, eu não tô garantindo nada pra você, porque a palavra é dele. Ele que é o...

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Ele que decide.

(...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Mas até sexta, você dá uma posição pra gente?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Se eu consegui falar com ele. Mas, mas é uma situação Pedro, que eu não, não sei se eu consigo falar com ele.

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Zé, pela pouca experiência que eu tenho de vida, o advogado é quem dá, as coordenadas pra pessoa.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Sim. (...), sim.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Por exemplo, por exemplo
no caso seu. Esse valor aqui pra ele, não é um valor astronômico
. Você sabe disso.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. Não (...) ...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
E esse, esse valor pra ele lá, lá, pra nós lá, isso aqui pra nós não é nada lá. A gente é porque a gente é humilde
. A gente não quer sempre ficar nessa confusão.

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Pois
é, porque esse aqui, esse aqui você tira esse aqui e esse aqui.
Esse valor aqui. Você consegue na hora que você ver com ele
. Você sabe que (...) falar pra você.
Nós esquecemos dele
.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Se eu consegui falar com ele, eu do, eu, eu mando mensagem pra vocês ou ligo pra vocês.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Beleza”.
(Degravação de vídeo no ID 205201255 - Pág. 108/141, referente à mídia audiovisual armazenada no
link
de ID 205201269) – Destaquei.

A prática delitiva também pode ser extraída da degravação da filmagem da segunda reunião realizada entre os réus e a testemunha
José Antônio Rosa
, na data das prisões em flagrante (
30/09/2015
),
in verbis
:

“
JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): ...
Ele (...). Propôs 10 pra cada um. Dos 25 que vocês pediram
. Porque ele acha o seguinte: (...) tem um tempo pra isso. Não é um negócio assim é, que vocês já publicaram o que tinha que publicar, já falaram o que tinha que fazer, já fizeram o que tinha que fazer, acha que vocês não vão devolver nada pro médico...

(...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA): ... Comercial. Na verdade, é caro pra fazer (...) no jornal. Eu vou voltar nessa questão do conselheiro. Eu particularmente, eu vou falar por mim, mas acho que (..). Eu,
eu não concordo com essa proposta dos 10 mil. Entendeu?

(...).

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Vamos fazer o seguinte: levamos esses 10, aí a hora que ele chegar se arruma mais 10? Você arruma Zé? E nós esquecemos a vida dele
.
Aí você arruma um contrato pra nós lá
. Isso aí você consegue arrumar com ele.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não. É assim...

LAERTE LANNES (JORNALISTA): (...) depois, depois da posse dele.

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... Ele deixou a porta aberta, né.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Depois da posse, Pedro. Fechado Pedro?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Deixou a porta aberta pra, pra conversar.

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Dez para cada um
...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Dez
.

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): ... Pra cada um? (...).

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Pra cada um. Assim que ele chegar, o Zé vai conversar com ele...

(...)

LAERTE LANNES (JORNALISTA): ... Assim que ele chegar a gente vai ter uma nova conversa com o Zé...

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Dez é cair na esparrela
.

(...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Na segunda como é que eu vou olhar para a cara do zé, ou do Antonio Joaquim com a cara de quem vale 10 mil reais. Como é que eu vou olhar para eles
.

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): (...) não é o preço que você vale. Não é o preço que você vale.
O que o Zé deixou bem, bem claro aí, eu acho que você não está compreendendo, é o seguinte meu irmão: esse aqui é como se fosse uma, uma forma de comunicação que o Zé teve com ele pra arredondar
. Correto Zé?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Não, não teve é...

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
Entendeu? É uma forma do Zé adiantar, você entendeu? Assim que ele chegar na segunda, o Zé já vai encaminhar, o Zé resolve essa questão pra nós
. (...) se coloca no lugar dele. Ele tem razão o Antonio Joaquim.

(...)

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Poh! Tem cara que, que não tem expressão nenhuma, que tem contrato com o tribunal, zé
!

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): ... Se sabe que (...) ...

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): (...). Se me entende?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO): ...
Mas, mas aí não tem nada a ver com ele. Ele não é o presidente lá do
...

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Então (...)...

PEDRO RIBEIRO
(JORNALISTA):
Mas ele tem controle sob o tribunal, poh!
(...).

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
O que o Zé deixou bem claro foi o seguinte: Pedro, ele deixou a porta aberta. Ele assumindo a presidência, melhora mais pra gente. E ele é um homem de palavra, né?

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Entendeu?
Faz o seguinte. Vamo, vamo fechar isso aí, espera na segunda-feira o Zé vai chamar ele por causa dos 25 mil reais
.

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Terça-feira agente senta zé?

JOSÉ ANTÔNIO ROSA (ADVOGADO): Terça-feira.

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Fechado?

PEDRO RIBEIRO (JORNALISTA): Dez horas?

(...)

LAERTE LANNES
(JORNALISTA): Fechado.

(...)

LAERTE LANNES (JORNALISTA): Pode ser no envelope

JOSÉ ANTÔNIO ROSA
(ADVOGADO):
Põe os dois juntos?

LAERTE LANNES
(JORNALISTA):
É. Põe os dois juntos, não tem problema não
. (...)”.
(Degravação de vídeo no ID 205201255 - Pág. 142/203, referente à mídia audiovisual armazenada no ID 205201269) – Destaquei.

Como é cediço, a
gravação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o consentimento ou ciência dos demais, constitui
prova lícita
, nos moldes da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça:

“Portanto, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é lícita a prova obtida a partir de gravação ambiental feita por um dos interlocutores do diálogo sem a ciência dos demais
”.
(AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Grifei.

É também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme já decidido pelo Pretório Excelso em sede Repercussão Geral (Tema 237):

“AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada.
Repercussão geral reconhecida
. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
”
. (STF - RE: 583937 RJ, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009) – Destaquei.

Outrossim, saliente-se que o Laudo de Exame Pericial n.º 2.12.2016.23306-01 atesta a
fidedignidade das filmagens
que foram degravadas e a
ausência de edições fraudulentas nos vídeos
(ID 205201256 - Pág. 77/94).

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas coligidas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos apelantes
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
pelo delito de extorsão que lhes é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal.

Como se vê, as declarações judiciais da vítima, corroboradas que estão pelos demais testemunhos colhidos na fase instrutória e pelos vídeos juntados ao processo, deixam
nítida não só a ocorrência material do crime
, como também a
respectiva

autoria que recai sobre os apelantes
, os quais, segundo ela, exigiram vantagem pecuniária indevida consistente em pagamento imediato de determinada quantia, além de contrato com remuneração mensal junto ao TCE-MT, para que parassem de veicular matérias jornalísticas danosas à reputação do ofendido.

Assim, ao contrário do que sugere a i. defesa,
não há falar em ausência do elemento objetivo “constrangimento” na conduta dos réus
.

Isto porque, o ofendido
Antônio Joaquim
foi contundente ao explicar que, caso não adimplisse com a demanda pecuniária formulada pelos réus e lhes repassasse a vantagem econômica indevida, estes
seguiriam publicando matérias jornalísticas difamatórias em detrimento da honra e do renome da vítima
.

A propósito, pontue-se que a vítima é pessoa notória, porque ocupa cargo de autoridade pública no Estado de Mato Grosso, especificamente membro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e, à época dos fatos, estava em vias de ser investido em mandato bienal como Presidente da instituição, de modo que
a promessa de veiculação de notícias que lhe imputavam a prática de ilícitos civis e até mesmo crimes
,
in casu
,
presta-se a configurar o constrangimento mediante grave ameaça condicionador da extorsão
, conduta que, frise-se, possui
forma livre
e pode ser praticada por qualquer meio eleito pelo agente
.

Aliás, embora o meio eleito pelos agentes, na hipótese, envolva
tentativa de conferir ares de licitude à conduta, reiteradamente chamando as ameaças de “acordo”, “negociação” e “tratativa”
, o depoimento da vítima, corroborado que está pelas demais provas, deixa evidente que
se tratava de verdadeiro constrangimento em face do ofendido
, pois, caso este se recusasse a entregar a vantagem econômica indevida que era exigida pelos acusados, eles cumpririam o mal prometido, ou seja, continuariam a publicar as matérias contumeliosas, de modo que
não há dúvida quanto à presença,
in casu
, da grave ameaça
.

Sobre o tema, colho a lição doutrinária de
Luiz Régis Prado
, segundo a qual a
honra
, a
reputação
e o
renome profissional
da vítima figuram plenamente dentre os
bens e interesses
que podem constituir objeto da ameaça ou da violência praticadas pelo sujeito ativo do
crime de extorsão
,
in verbis
:

“Por fim,
os bens ou interesses que constituem objeto da ameaça ou da violência praticadas pelo agente são aqueles cujo sacrifício implique, para seu titular, um mal maior que o prejuízo patrimonial decorrente da indevida vantagem exigida
, como a vida, a integridade física,
a
honra
, a
reputação
, o
renome profissional
ou artístico, o crédito comercial, o equilíbrio financeiro, a tranquilidade pessoal ou familiar, a paz domiciliar, a propriedade de uma empresa, entre outros”
. (PRADO, Luiz Regis. – Curso de direito penal brasileiro. – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 900) – Grifei.

Outrossim, sabe-se que é irrelevante, para a configuração típica da extorsão, eventual veracidade dos fatos contidos na publicação futura, ou seja, o
delito de extorsão não é excluído pela chamada
exceptio veritatis
, conforme leciona
Júlio Fabbrini Mirabete
, remetendo-se à jurisprudência pátria:

“
Irrelevância da veracidade dos fatos
– TACRSP: ‘
Pouco importa à tipificação do delito de extorsão a veracidade dos fatos contidos na publicação futura
.
A ameaça de publicá-los demonstra debilidade de caráter. Exigir dinheiro para não divulgar episódios deprimentes é crime. Tal disseminação afasta a imprensa de sua missão formadora e edificante
, além de afligir ainda mais os envolvidos em episódio triste da contingência humana’ (RT 747/692)”
. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. – Código penal interpretado – 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2005, p. 1.431) – Destaquei.

Nesse mesmo sentido, tem-se também:

“‘(...)
não importa, para a existência do crime, em tal caso, que os fatos sejam verdadeiros, isto é, a extorsão por tal meio não é excluída pela exceptio veritatis’
”
. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0007364-27.2011.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2016) – Negritei.

Por oportuno,
pontue-se que, ao revés do que sugere a defesa nas razões recursais, não se está aqui a
“criminalizar a atividade jornalística”
, mesmo porque, as reportagens veiculadas pelos apelantes relativas à vítima sequer constituem o objeto da presença ação penal, a qual visa apurar, por outro lado, a
conduta dos agentes de exigirem dinheiro do ofendido, para que cessassem a publicação das matérias
.

Ademais,
o fato de os agentes já virem publicando reportagens desabonatórias à honra da vítima desde antes do início da extorsão, por si só, não elide a existência e a gravidade das ameaças em suas condutas
. Pelo contrário,
tornam a promessa de mal injusto e grave muito mais séria e verossímil
, na medida em que atestam a efetiva possibilidade dos réus em continuarem publicando as matérias desonrosas e a capacidade deles de cumprirem efetivamente o mal prometido.

Outrossim, justamente por se tratar de
delito de forma livre
,
é irrelevante, na espécie, que a vítima Antônio Joaquim não estivesse presente na reunião travada entre o seu advogado e os réus
, a qual culminou na prisão em flagrante destes últimos, pois os depoimentos colhidos em juízo atestam que o
modus operandi
usado pelos acusados envolvia
a utilização de interpostas pessoas para que as ameaças com exigências de vantagem pecuniária indevida chegassem até a vítima
– as quais, reitere-se, já vinham sendo executadas pelos apelantes desde
semanas antes
do encontro de
30/09/2015
, que redundou nos flagrantes.

Em relação à tese defensiva de que
seria impossível a obtenção da vantagem econômica indevida exigida pelos réus
– seja porque os policiais já se encontravam presentes quando do recebimento dos cheques na segunda reunião no escritório de advocacia; seja porque eventual contrato mensal remunerado com o TCE-MT não prescindiria de procedimento licitatório –, o argumento
não conduz à absolvição ou ao reconhecimento da atipicidade da conduta
.

Isto porque, como já dito, o delito do art. 158 do Código Penal possui natureza formal e a sua configuração independe da ocorrência de resultando naturalístico, conforme o enunciado de
Súmula n.º 96 do STJ
, cuja redação dispõe que
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Quanto à
tese recursal de que a vítima não se sentiu constrangida ou intimidada a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa pela conduta dos réus
, embora as provas realmente convirjam nesse sentido, tal particularidade tampouco dá azo ao reconhecimento de atipicidade das condutas ou à absolvição dos réus, ensejando, por outro lado, a desclassificação do crime para a forma tentada.

Com efeito, tratando-se o delito de extorsão de
crime plurissubsistente
, em que vários atos integram a conduta ilícita, é plenamente possível que os agentes deem início aos atos executórios e, todavia, não consigam consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, exatamente como se viu na espécie.

Em outras palavras, não obstante a extorsão constitua delito formal, cuja consumação dispensa a ocorrência do resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima, ainda assim, o momento consumativo depende do efetivo constrangimento da vítima para que ela faça ou deixe de fazer algo, o que não ocorreu
in casu
.

Isto porque, desde a fase extrajudicial, a vítima foi categórica ao esclarecer que, diante do constrangimento perpetrado pelos réus em seu desfavor e das tentativas por parte deles de obterem vantagem econômica indevida,
ela jamais cedeu e tampouco cogitou praticar qualquer ato voltado a lhes repassar o montante pecuniário exigido
.

A propósito, em audiência instrutória, o ofendido
Antônio Joaquim
explicou ao juízo
a quo
que, a todo momento,
recusou-se a entregar qualquer vantagem econômica indevida para os réus e que buscou a ajuda de terceiros para neutralizar seus algozes
, sendo certo que o repasse dos cheques n.º 850278 e n.º 850279 (Banco do Brasil) aos acusados na reunião de
30/09/2015

não partiu de uma anuência do ofendido frente à grave ameaça
, mas consistiu em uma tentativa de angariar provas contra os apelantes e de levar o crime ao conhecimento das autoridades competentes – mesmo porque, como já dito, os atos executórios de extorsão já vinham sendo praticados pelos acusados contra a vítima

desde muito antes disso.

Deveras, a vítima asseverou em juízo,
in verbis
:

“
Eu falei ‘
Zé Antônio
,
em hipótese nenhuma
. Eu quero é prender esses vagabundos”; “Mandavam recados. Mas
eu nunca aceitei, nunca deixei
”
; “E eu não aceitei, evidente,
jamais aceitaria esse tipo de atitude
”; “Havia sim pessoas que me abordavam e ó ‘faz acordo, eles topam acordo’. ‘
Não, não quero acordo’
”; “
Eu não deixava o assunto vingar
.
Eu cortava o assunto
”; “Nunca
permiti esse assunto ir para frente
; “Mas aí
eu ignorava
.
‘
Pode vir para cima, pode vir que eu aguento’
”; “Foram recados de acordos, eu
não deixei o assunto vicejar
”; “(...) eu não aceitei o acordo. (...) A
minha ética não permitiria em nenhuma hipótese fazer esse acordo
.
Eu não ia pagar para eles deixarem de falar de mim
(...)”; “Então, a minha ética não permitiria nunca fazer o acordo, fazer o pagamento com esse objetivo. Então,
a minha resposta é nunca
”; “Mas
eu não aceitei
, amigo. Eles propuseram, eu não aceitei.
Ao contrário, eu tomei providências para eles serem presos
”
. (Depoimento judicial da vítima em mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Grifei.

Na mesma toada, sobre o repasse dos cheques n.º
850278 e n.º 850279 na reunião de
30/09/2015
,
a testemunha
José Antônio Rosa
asseverou em juízo que a vítima
Antônio Joaquim

“sabia que não tinha muito mais coisa ‘coisa nenhuma’, então o intuito de fazer isso foi somente para fazer a prova da extorsão deles contra o Conselheiro
Antônio Joaquim
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Destaquei.

Assim, é evidente que
os réus praticaram todos os atos executórios colocados à sua disposição
, ou seja,
proferiram grave ameaça apta a configurar constrangimento sério e idôneo em face da vítima
,
com o intuito de obter vantagem econômica indevida
, de modo que
percorreram significativamente o
iter criminis

e
apenas não consumaram o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
, na medida em que a vítima se recusou a ceder às investidas ilícitas e se socorreu junto a terceiros para levar o crime ao conhecimento da Polícia.

Sobre o tema, colho lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“(...)
em que pese defendermos ser a extorsão um crime formal (não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há alguns aspectos a considerar no tocante ao momento consumativo.
Ocorre que há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão: 1.º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2.º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3.º) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo ("com o intuito de..."), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão.
Entretanto, o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa
.
Para a consumação, portanto, cremos mais indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 957) – Grifei.

É também a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“1. Nada obstante a natureza formal do crime de extorsão e o enunciado 96 da Súmula de Jurisprudência deste Superior Tribunal (o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida),
nenhuma ação praticou a vítima, em função da ameaça sofrida, faltando, pois, elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito, comunicando o fato imediatamente à polícia
. Precedente do STJ. 2. Conforme lição de Nelson Hungria,
acontecendo que o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto ao facere, pati ou omittere, preferindo arrostar o perigo ou solicitar, confiantemente, a intervenção policial, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
(in comentários ao Código Penal, vol. VII. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 68). 3. (...)”
. (HC n. 95.389/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 23/11/2009) – Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE. 1.
Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade
. 2. Recurso especial improvido”
. (REsp n. 1.094.888/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2012, DJe de 5/9/2012) – Grifei.

Não discrepa o seguinte precedente pátrio:

“Não obstante os termos da Súmula 96 do STJ - que dispensa a obtenção da vantagem indevida - o crime de extorsão somente se consuma quando o agente pratica as condutas previstas no núcleo do tipo, ou seja, quando se efetiva o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, que obriga a vítima a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo.
No caso dos autos, apesar de o delito ser de natureza formal e o constrangimento (grave ameaça) ter sido praticado de modo eficaz pelo embargante, o crime não se consumou na medida em que a vítima não realizou qualquer ato cedendo à vontade do acusado (entregar o dinheiro exigido)
, eis que vizinhos, ao notarem a confusão instaurada, acionaram a polícia, que logo chegou ao local. (...).
Reconhecimento do delito na forma tentada
, sem repercussão, todavia, na pena. Provimento parcial dos Embargos. Unânime”
. (TJ-RJ - EI: 01236499620208190001 202205400092, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 08/11/2022, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2022) – Destaquei.

Portanto,
impõe-se reconhecer a figura da tentativa
na hipótese, a qual deve incidir na fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista a expressividade do
iter criminis
percorrido, já que, como dito, os agentes executaram todos os atos executórios que estavam à sua disposição.

Sobre o tema, o
Enunciado Orientativo n.º 46
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que
“A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo
maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com tais considerações,
refuto
a pretensão recursal absolutória e, por outro lado,
de ofício
,
desclassifico
o delito de extorsão para a
modalidade tentada
, aplicando a minorante do art. 14, parágrafo único, do Código Penal na
fração mínima de 1/3
(um terço).

2.

Do pedido comum de decote da majorante
:

Por fim, os recorrentes buscam o decote da causa de aumento pertinente ao
concurso de agentes
(art. 158,
§1.º, primeira parte
, do Código Penal), alegando que não teria sido demonstrada
in casu
a unidade de desígnios e o liame subjetivo mantido entre eles para a prática delitiva.

No entanto,
sem razão a defesa
.

Isto porque, embora os apelantes fossem proprietários de jornais distintos à época dos fatos, as provas não deixam margem para qualquer dúvida quanto ao conluio e a comunhão de esforços entre os agentes para a empreitada criminosa.

Com efeito, a vítima
Antônio Joaquim
foi categórica ao esclarecer em juízo que ambos os jornalistas, ora apelantes
PEDRO
e
LAERTE
, vinham promovendo uma “campanha difamatória” em seu desfavor a mando de um médico e publicando reportagens desabonatórias à sua honra e à sua reputação.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo,
Pedro Marcos Lemos
,
José Roberto Amador
e
Américo Santos Corrêa
, esclareceram que eram abordadas pelos recorrentes, ora por
PEDRO
, ora por
LAERTE
, em busca da intermediação de contato com o Conselheiro de TCE-MT
Antônio Joaquim
, sob a alegação de que a dupla estava na posse de documentos comprometedores e queria “sentar com o Conselheiro”.

Da mesma forma, a testemunha
José Antônio Rosa
explicou que, em ambas as vezes que os réus se utilizaram da intermediação da sua pessoa para extorquir o ofendido
Antônio Joaquim
, ou seja, tanto na reunião de
23/09/2015
quanto na reunião de
30/09/2015
, os acusados estavam juntos e, mancomunados, praticavam os atos executórios da extorsão, exigindo quantia pecuniária à vista da vítima e contrato de remuneração contínua para que parassem de publicar as matérias jornalísticas contumeliosas.

Aliás, a testemunha
José Antônio Rosa
declarou inclusive que, após os primeiros atos de extorsão por parte dos réus, quando os chamou para a segunda reunião, falou diretamente com
PEDRO
e este disse que nem precisava ligar para
LAERTE
, pois o próprio
PEDRO
se encarregaria de levá-lo junto consigo até o encontro.

Se tudo isso não bastasse, os vídeos que registraram as reuniões realizadas no escritório advocatício transmitem a necessária certeza quanto à unidade de desígnios entre os extorsionários, pois, além de exigirem juntos vantagem pecuniária indevida da vítima, tem-se ainda que, quando confrontados com o repasse de dois cheques de R$ 10.000,00 pela testemunha
José Antônio Rosa
,
PEDRO
se mostra desgostoso com a pequenez da quantia e
LAERTE
só recebe as cártulas depois de convencê-lo a também aceitar o valor.

Ademais, nas gravações,
LAERTE
aponta para
PEDRO
e

diz expressamente que
“nós estamos juntos”
(arquivo 00037.mp4, aos 10min04seg) e, mesmo quando cada um deles fala, os réus sempre se referem a si mesmos na primeira pessoa do plural (
“O que que a gente quer? O Conselheiro dá isso aqui para nós, certo?”
; etc.),

o que corrobora a unidade de desígnios entre eles para o cometimento da extorsão.

Assim, restando nítida a cumplicidade dos apelantes, sua comunhão de esforços e o prévio ajuste de vontades para a prática delitiva, deve ser
ratificada a incidência da majorante do concurso de pessoas
, nos moldes em que reconhecida pelo juízo
a quo
.

3.

Da materialização das novas reprimendas
:

3.1.
LAERTE LANNES DA COSTA
:

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a valoração desfavorável conferida pelo juízo
a quo
aos
MAUS ANTECEDENTES
do réu
LAERTE
, em virtude da condenação por crime anterior cometido no
ano de 2012
, com trânsito em julgado em
16/03/2021
(PEP n.º 2000136-82.2022.8.11.0042), mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, tal qual estipulado na sentença.

Na segunda etapa da individualização da pena, inexistem circunstâncias legais atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da individualização da pena, incide a causa de diminuição da tentativa, à qual atribuo a expressividade quantitativa de 1/3 (um terço), nos moldes expostos no item n.º 01 deste aresto.

Na mesma etapa do cálculo dosimétrico, reconheço a causa de aumento do concurso de pessoas, mantendo a sua incidência na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme eleito na sentença.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante
LAERTE
em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conservando-se o regime inicial
semiaberto
, pois, em que pese o
quantum
de pena não ultrapassar 04 (quatro) anos, está presente circunstância judicial desfavorável, notadamente porque se tratar de portador de
MAUS ANTECEDENTES
,
ex vi
do art. 33, §3.º, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos (art. 44, CP), diante dos maus antecedentes e da presença de grave ameaça na conduta (art. 44, I e III, CP).

3.2.
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, conservando-se inalterada a sanção da segunda etapa da individualização, ante a ausência de circunstâncias legais atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição da tentativa, à qual atribuo a expressividade quantitativa de 1/3 (um terço), nos moldes expostos no item n.º 01 deste aresto.

Na mesma etapa do cálculo dosimétrico, reconheço a causa de aumento do concurso de pessoas, mantendo a sua incidência na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme eleito na sentença.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante
PEDRO
em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
08 (oito) dias-multa
, no regime inicial
aberto
.

Inviável a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos (art. 44, CP), diante da presença de grave ameaça na conduta (art. 44, III, CP).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício,
desclassifico
a conduta para a modalidade tentada e, por conseguinte, reajusto a pena final e definitiva do apelante
LAERTE LANNES DA COSTA
para
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e do apelante
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
08 (oito) dias-multa
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0026004-43.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024